Tribunal: STF
Processo: RHC 62952
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-24
Data de publicação: 1985-05-24

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIME. DESOBEDIENCIA.
REQUISIÇÃO DO JUIZ.
NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE QUE SE
INSTAURE INQUERITO POLICIAL PARA APURAR DESOBEDIENCIA DO PACIENTE
A ORDEM JUDICIAL, SENDO INCABIVEL DISCUTIR, NA OPORTUNIDADE,
QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.